Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0708489-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILSON MARQUES DE ALCANTARA REUS: JOAO LUCIO DREYER LOMONACO, ANA CLARA RIBAS BRAILE PRZEWODOWSKA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a inicial no pertinente à causa de pedir e à indicação dos dispositivos legais que reputara violados. Com efeito, deverá individualizar os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, que deverá ser coadunada com o instrumento processual manejado (CPC, art. 968), pois, como é consabido, a causa de pedir passível de aparelhar pretensão rescisória está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas (CPC, art. 966). Ademais, a inicial deverá ser instruída com cópia integral, devidamente ordenada, do processo do qual emergira a decisão rescindenda, sob pena de indeferimento liminar. Alfim, considerando que reclamara os benefícios da justiça gratuita, deve o autor guarnecer os autos com comprovante da alegada hipossuficiência financeira, notadamente os contracheques pertinentes aos 3 (três) derradeiros meses ou sua declaração de bens e rendimentos pertinente ao derradeiro exercício fiscal, de forma a ser aferido se pode ou não ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. Brasília-DF, 14 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator